Tribunal: TJSP
Processo: 2016683-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade de multa administrativa – Indeferimento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Verossimilhança das alegações não demonstrada – Garantia contratual que não se presta a garantir o juízo – Necessidade de depósito do valor do débito ou de oferta de seguro garantia judicial – Hipótese aplicável às multas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade de multa administrativa – Indeferimento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Verossimilhança das alegações não demonstrada – Garantia contratual que não se presta a garantir o juízo – Necessidade de depósito do valor do débito ou de oferta de seguro garantia judicial – Hipótese aplicável às multas administrativas, por aplicação extensiva do art. 151, II, do CTN – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016683-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTROVIAS
SISTEMAS
RODOVIÁRIOS
S/A,
é
agravado
AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016683-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30.561
2
Voto no 30.561
Agravo de Instrumento no 2016683-83.2020.8.26.0000
Agravante: Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
Agravada: Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São
Paulo - ARTESP
Comarca: 15a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Enio Jose Hauffe
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de urgência

Suspensão
da
exigibilidade
de
multa
administrativa

Indeferimento
Pretensão de reforma
Impossibilidade

Verossimilhança das alegações não demonstrada
Garantia
contratual que não se presta a garantir o juízo Necessidade de
depósito do valor do débito ou de oferta de seguro garantia
judicial
Hipótese aplicável às multas administrativas, por
aplicação extensiva do art. 151, II, do CTN Não provimento do
recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centrovias
Sistemas Rodoviários S/A contra decisão proferida nos autos de ação anulatória que move
em face da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São
Paulo ARTESP, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada para obter
a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta em razão de suposto
descumprimento de obrigação prevista em contrato administrativo, facultado o depósito do
débito.
Sustenta a agravante, em síntese, a ilegalidade do ato impugnado,
porquanto não foi precedida da necessária notificação prévia para realização dos reparos,
bem como afirma que tão logo tenha tomado conhecimento da necessidade de reparos nos
elementos de drenagem o fez e, mesmo passados dois meses da sua realização, a agravada,
sob o argumento de que não foram efetuados, decidiu aplicar a multa. Aduz que a agravada
poderá a qualquer momento acionar as garantias do contrato de concessão para satisfazer o
cumprimento da sanção, bem como inserir a agravante na dívida ativa, o que evidencia o
perigo da demora na concessão da medida ao final. Afirma, ainda, o risco ao resultado útil
do processo, pois teria que pleitear a devolução do valor por meio de precatório no caso de
eventual procedência do pedido originário. Alega, também, que apresentou como forma de
garantia do juízo o próprio seguro-garantia dado ao contrato de concessão, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016683-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30.561
3
113.066.323,31.
O recurso foi processado sem outorga de efeito ativo (fls. 16/17).
Houve resposta (fls. 20/25).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe nego provimento.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta limites,
pois não se pode adentrar na análise do mérito do pedido, mas apenas na correção, ou não,
da r. decisão proferida em sede de antecipação de tutela, quanto à existência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, caso a medida seja deferida apenas ao final do processo.
Na hipótese, respeitado o entendimento da agravante, tais requisitos
não estão presentes.
No caso, a agravante, concessionária que tem firmado com o
Estado o Contrato no 008/CR/1998, teve contra si imposta multa no valor de R$
116.870,31, decorrente de infração administrativa consistente na falta de reparação dos
elementos de drenagem em três pontos.
A recorrente pretende a tutela de urgência para o fim de obter a
suspensão da exigibilidade da referida multa, a fim de que a agravada se abstenha de
executar a garantia contratual ofertada e de inscrevê-la em dívida ativa.
Para tanto, insiste na tese de suficiência da garantia ofertada no
contrato de concessão e a inexistência de dano inverso.
Porém, neste momento não é mesmo possível concluir, de plano,
pela verossimilhança nas alegações da agravante.
A princípio, não há como suspender a exigibilidade da multa
administrativa imposta em razão da garantia apresentada no momento da assinatura do
contrato.
Ao contrário do alegado, a garantia contratual não se presta a
garantir o juízo.
Se a agravante pretende a suspensão da exigibilidade da multa
administrativa para que a agravada se abstenha de executar a garantia contratual oferecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016683-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30.561
4
então deve proceder ao depósito do montante integral ou à apresentação de seguro-garantia
judicial para a obtenção da suspensão da exigibilidade da multa por meio de decisão
judicial, nos termos do art. 151, do CTN, que se aplica por analogia à hipótese.
Conforme bem ponderou o Douto Desembargador Reinaldo
Miluzzi em agravo de instrumento envolvendo questão análoga, “não obstante seja
possível a utilização do seguro garantia pela superveniência da Lei no 13.043/2014, que
alterou o inciso II do art. 9o da Lei no 6.830/80, estabelecendo que o executado poderá
ofertar seguro 'em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e
encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa', o seguro garantia oferecido pela
agravante foi prestado no contrato entre ela e a agência reguladora, não podendo ser ao
mesmo tempo garantia contratual e garantia desta ação” (Agravo de Instrumento
2190033-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora